Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o valor de honorários contratuais não constitui dano material passível de indenização. A parte vencida na demanda responde somente pelos honorários advocatícios de sucumbência. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais da parte adversa resultaria dupla condenação, o que não encontra respaldo na legislação de regência. Precedentes.
2. A conduta do requerido ao impor gravame indevido no assentamento do veículo do autor junto ao Detran/DF acarretou óbice ao exercício do direito de propriedade do demandante, fato que excede a normalidade e ao mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.